Tribunal: STF
Processo: RE 114852
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
- APLICAÇÃO, AO SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
REGIMENTAL Nº 2/85. O INCISO X DO MENCIONADO DISPOSITIVO SE
ADSTRINGE AS QUESTÕES DE MÉRITO PARA O CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NAS AÇÕES RESCISÓRIAS JULGADAS PROCEDENTES COM BASE
NELAS, NÃO ABRANGENDO QUESTÕES PURAMENTE PROCESSUAIS.
- INEXISTÊNCIA DE ÓBICE REGIMENTAL QUANTO AO SEGUNDO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- SUFICIÊNCIA, PARA A PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA, DO FUNDAMENTO
RELATIVO AO USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE LITERAL VIOLAÇÃO DO ARTIGO
551 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE ATAQUE IDÔNEO, PELOS RECORRENTES, COM
RELAÇÃO A QUESTÃO DE O USUCAPIÃO SE PODER SER ARGÜÍVEL NA PRIMEIRA
FASE DA AÇÃO DEMARCATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
IMPROPRIEDADE DO RECONHECIMENTO DO USUCAPIÃO EM RESCISÓRIA (SÚMULA
282 E 356). DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.